Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726162-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELY MARIA DAS DORES AREDES DESPACHO Conforme consulta, recentemente houve interposição de três agravos de instrumento diferentes pelo Distrito Federal, com o mesmo conteúdo (processos n. 0726162-19.2023.8.07.0000; 0726166-56.2023.8.07.0000; e 0726163-04.2023.8.07.0000). Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste em 5 (cinco) dias sobre possível erro material na distribuição dos recursos, e sobre a desistência ou prosseguimento destes, justificadamente. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de julho de 2023